Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: direito processual civil. execução de título extrajudicial. extinção da pessoa jurídica. sucessão processual. inclusão do sócio no polo passivo. cabimento. cláusula expressa em distrato social. aplicação analógica do art. 110 do cpc.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de sócio no polo passivo da execução, sob o fundamento de que a empresa executada foi regularmente dissolvida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da dissolução regular da sociedade empresária executada, é cabível a sucessão processual do sócio administrador para fins de inclusão no polo passivo da execução.
III. Razões de decidir
3. A extinção da pessoa jurídica equipara-se ao falecimento da pessoa natural, permitindo a sucessão material e processual nos termos do art. 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a responsabilidade do sócio.
4. A sociedade empresária extinta era uma sociedade limitada, cujos sócios, nos termos do art. 1.052 do CC, não respondem pelas dívidas da empresa, salvo se houver comprovação da distribuição de patrimônio líquido positivo ou cláusula expressa de responsabilidade.
5. O Distrato Social da empresa dissolvida prevê expressamente que o sócio administrador responde por eventuais ativos e passivos supervenientes, o que autoriza a sua inclusão no polo passivo da execução, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a sucessão processual do sócio quando houver previsão expressa no distrato, afastando a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 110; CC, arts. 1.052 e 51. Jurisprudência relevante: STF, REsp 1893114, Rel. Min. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17/07/2024, DJe 16/08/2024.